Tribunal: TJSP
Processo: 9000150-63.2011.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução – ISSQN do exercício de 1997 – CDA válida – Decadência, prescrição e cerceamento de defesa não caracterizados – Encerramento da defesa administrativa demonstrada, com encerramento em 20.8.2005 – Lançamento mantido administrativamente – Embargos improcedentes – Recurso que não elucida as questões de direito e fundamento da decisão – Sentença mantida –

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução – ISSQN do exercício de 1997 – CDA válida – Decadência, prescrição e cerceamento de defesa não caracterizados – Encerramento da defesa administrativa demonstrada, com encerramento em 20.8.2005 – Lançamento mantido administrativamente – Embargos improcedentes – Recurso que não elucida as questões de direito e fundamento da decisão – Sentença mantida – Majoração dos honorários advocatícios que se impõe – Recurso da instituição não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000757700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 9000150-63.2011.8.26.0090, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante BANCO BRADESCO S.A. (
INCORPORADOR
DE
BANCO
ITABANCO
S.A),
é
apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem voto),
ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 9000150-63.2011.8.26.0090
2
Voto no 18717
Apelação Cível no 9000150-63.2011.8.26.0090
Apelante: BANCO BRADESCO S/A (Incorporador de BANCO ITABANCO
S/A).
Apelada: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
Comarca: SÃO PAULO.
APELAÇÃO
Embargos à Execução
ISSQN do
exercício de 1997 CDA válida Decadência, prescrição e
cerceamento de defesa não caracterizados Encerramento
da defesa administrativa demonstrada, com encerramento
em 20.8.2005 Lançamento mantido administrativamente
Embargos improcedentes Recurso que não elucida as
questões de direito e fundamento da decisão Sentença
mantida Majoração dos honorários advocatícios que se
impõe Recurso da instituição não provido.
Apelação
interposta
por
BANCO
BRADESCO S/A (incorporador do Banco Itabanco S/A) contra sentença de
fl. 77/84 que julgou improcedentes os embargos e extinguiu o processo nos
termos do art. 487, inciso I, do Código de processo Civil, bem como
condenou a instituição financeira ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em dez por cento
do valor da causa.
Apela a instituição financeira (fl. 91/121)
objetivando o reconhecimento da prescrição do crédito tributário do
exercício de 1997 e, alternativamente, seja revisto o valor dos honorários
advocatícios a que foi condenada, argumentando, em resumo, os
argumentos apresentados na exordial.
Vieram conclusos a este E. Tribunal por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 9000150-63.2011.8.26.0090
3
determinação do d. Juiz
fl. 125, com resposta em contrarrazões pela
manutenção da decisão de primeiro grau fl. 128 verso, 129/132 frente e
verso e 133.
É o relatório.
Trata o presente caso de Embargos à
Execução oposto por BANCO BRADESCO S/A à Execução Fiscal que lhe
é movida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO para cobrança
de ISSQN do exercício de 1997, ajuizada na execução fiscal n. 204.503/05
(Dívida Ativa n. 659.464-6/05-2).
O recurso não procede.
Ao contrário do que pretende fazer crer a
instituição financeira em suas razões de apelação, a Certidão da Dívida de
fl. 3 da Execução Fiscal é válida porque preenchido os requisitos
necessários dispostos no art. 202, incisos I a V, do Código Tributário
Nacional, além de suficiente ao bom entendimento daquilo que em cobro.
Ao
impugnar
os
embargos
trouxe
a
Fazenda Pública Municipal o espelho “CONSULTA ACOMPANHAMENTO”
(fl. 71) onde se verifica que houve defesa administrativa no procedimento
administrativo, concluído em 20 de agosto de 2005 e mantido o
lançamento, ficando assim demonstrado desarrazoado o argumento de
'cerceamento de defesa'.
No mérito melhor sorte não teve a
instituição Embargante, ao referir que 'os valores apurados referem-se à
conta cujas receitas e não constituem base de cálculo do tributo ora
cobrado', sem discriminar ou especificar tais contas, limitando-se a afirmar
que as contas não poderiam ser tributadas por imposto municipal porque 'a
legislação federal não estabelece cobrança do tributo nessas operações'.
O d. Juiz prolator da sentença bem afastou
a alegação de decadência, da prescrição, da preliminar de inépcia da inicial
e do cerceamento de defesa e, no relatório da decisão ainda dispôs: “No
caso dos autos, o embargante foi autuado em razão do não recolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 9000150-63.2011.8.26.0090
4
de ISS decorrente da atividade prevista nos códigos de serviço 04600
outros serviços administrativos e similares prestados por instituições
financeiras, previstos no item 95 da lista de serviços anexa à Lei Municipal
10.423/87.” (sic fl. 81) e prosseguiu: “Como se observa, as autuações se
deram sobre contas que registram os valores recebidos a título de serviços
administrativos, não se tratando de operação financeira, mas sim, serviços
prestados aos clientes, e deles cobrados.” (sic fl. 83).
No mais, o apelo repete em boa parte o
exposto na inicial e os argumentos em réplica, bem observadas e
decididas, diga-se, pela bem lançada sentença.
Destarte, não merece reforma a bem
lançada decisão, devendo permanecer tal qual proferida porque correta.
Com fundamento no disposto no art. 85, §
11, da Lei n. 13.105/2015, majoro os honorários advocatícios a que foi
condenada a instituição financeira em dez por cento, totalizando vinte por
cento do valor dado à causa, corrigido monetariamente.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso interposto pela instituição financeira.
Fortes Muniz
Relator